Tribunal: STF
Processo: Rcl 57726
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2021. Inaplicabilidade. Descumprimento de Súmula Vinculante. Art. 70, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Distribuição livre.



      Vistos etc.



      1. A Ministra Cármen Lúcia submete a distribuição da presente reclamação à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO



      1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 27.1.2023, por Itamar Bernardo Lopes contra ato do juízo da Sétima Vara Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



      2. O reclamante alega que o ‘Juízo Federal da 7ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS negou direito ao contraditório na sua dimensão do direito de conhecer a integralidade das informações disponíveis na investigação preliminar levada a efeito, negando vigência à súmula vinculante nº 14/STF. Portanto, ITAMAR segue sendo processado criminalmente sem que a defesa tenha tido acesso à integralidade das provas colhidas durante o IPL, em nítido cerceamento de defesa.



      Resumidamente, ITAMAR é acusado de participação em OrCrim, cuja finalidade era praticar crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro. Está sendo processado em dois autos:



    - Processo por OrCrim e Crimes contra o SFN nº 50891806620194047100;



    - Processo por lavagens de dinheiro nº 50439754320214047100;



    Em 17 de junho de 2021, a defesa tentou obter acesso à integralidade das provas colhidas no IPL, solicitando por e-mail à Polícia Federal.



    (…) Importante frisar: até hoje a polícia federal não respondeu o pedido de acesso, negando eficácia do direito fundamental do contraditório, na sua dimensão de informação.



    Para provar que a defesa não teve acesso à integralidade das provas, mostrou-se que durante a instrução do processo principal a PF juntou milhares de páginas, isto é, 1.607 novas páginas, sendo a maioria datados de 2020, com a apresentação de um novo relatório final complementar em 11/05/2021’.



      Afirma que, ‘se a PF apresentou documentos até então que estavam ocultos da defesa, tudo indica que existem diversos outros elementos de prova que foram filtrados do conhecimento defensivo e não juntados por opção. Houve sim um filtro deliberado de informações, esvaziando o direito de informação dos acusados, o que se perpetua até o momento com a PF não respondendo aos e-mails de acesso e o Juízo de origem não ordenando que seja concedido o acesso’.



      Sustenta que, ‘[n]a audiência do dia 25 de janeiro, após essas tentativas de ter acesso à integralidade das provas dos autos, esta defesa se insurgiu na audiência, requerendo que a suspensão até que tivessem acesso a todo material colhido na investigação preliminar e apreciado pela acusação no oferecimento da denúncia. No entanto, o pedido foi indeferido, violando a súmula 14/STF (…).



      Manteve-se as audiências mesmo sem que as defesas tenham tido acesso à integralidade das provas da investigação violando a súmula 14/STF e permitindo ainda que fosse feita a inquirição sobre fatos do processo suspenso’ (sic).



      Estes os requerimentos e o pedido:



    ‘(...) a) Seja conhecida e processada a presente Reclamação;



    b) Liminarmente, sejam suspensas as audiências até julgamento de mérito da reclamação;



    b) No mérito, seja confirmada a liminar, julgando procedente a Reclamação para conceder acesso à integralidade das provas colhidas na investigação preliminar, determinando-se ainda a restituição do prazo para oferecimento à resposta à acusação quando franqueado o acesso nos autos do processo nº 50439754320214047100/RS’.



      3. A presente reclamação veio-me distribuída em 30.1.2023, nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução n. 706/STF. Em 31.1.2023, o reclamante protocolizou a Petição/STF n. 7.713/2023, pela qual questiona a distribuição desta ação.



      4. Remeta-se o processo à Presidência deste Supremo Tribunal, para decidir sobre o alegado pelo reclamante na Petição/STF n. 7.713/2023.



      Publique-se.”



      2. A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações:



      “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente,



      Em cumprimento ao despacho datado de 23/02/2023 (ID: cc057bf1), informamos o que segue.



      Trata-se de Reclamação proposta por Itamar Bernardo Lopes, reclamando violação à Súmula Vinculante nº 14 por parte do Juízo da 7ª Vara Federal de Porto Alegre nos autos da Ação Penal nº 5043975-43.2021.4.04.7100, relativa à chamada “Operação Lamanai”.



      Pesquisa nos sistemas informatizados desta Corte indica que tramitaram nesta Corte, com origem na mesma Ação Penal nº 5043975-43.2021.4.04.7100, as Rcl nº 37.656, Rcl nº 37.970, Rcl nº 37.998, HC nº 179.243, HC nº 180.334 e HC nº 180.650, todos sob a relatoria da Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia.



      Por meio da petição nº 7713/2023, o Reclamante postula a redistribuição livre do feito, considerando o disposto no art. 70, §1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



      Considerando a coincidência de origens com os feitos sob a relatoria da Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, relacionados à mesma Operação Policial, esta Coordenadoria entendeu não ser aplicável o comando do art. 70, § 1º do RISTF, distribuindo a presente reclamação por prevenção, considerando a regra geral contida no artigo 69, caput do Regimento Interno, combinado com o artigo 6º, parágrafo único da Resolução nº 706/STF.



      À alta consideração de Vossa Excelência.”



      É o relatório.



      Decido.



      3. As normativas aplicáveis à distribuição no âmbito desta Corte, as quais, por sua natureza, comportam exegese, têm merecido, quando não exigido, atualização, a exemplo das Emendas Regimentais nº 02/1985, nº 18/2006, nº 38/2010, nº 42/2010, nº 49/2014, nº 54/2020 e nº 56/2020, acompanhadas da edição de instrumentos normativos outros, v.g. a Resolução nº 706, de 15 de outubro de 2020, além das alterações normativas levadas a efeito pelo legislador ordinário, cuja obra por excelência no tema é o Código de Processo Civil.



      4. Sob tal perspectiva, assume papel de relevo a Resolução nº 706/2020, regramento que, no contexto de aprimorar a “segurança e a transparência na distribuição de processos no Supremo Tribunal Federal”, adequando “os fluxos de trabalho de distribuição de processos (...) às normas da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil)”, bem como na esteira das decisões da Presidência, “que adotaram interpretação do artigo 69, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (...)”, introduziu no rol de critérios a serem observados na distribuição dos processos - com ênfase para os feitos de natureza penal ou administrativa sancionadora -, hipóteses em que a prevenção, como regra, não mais deva ser descaracterizada, verbis:



    “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil.



    Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos.”



      5. A edição do referido diploma, à luz dos considerandos que explicita, a exemplo das “decisões da Presidência do Supremo Tribunal Federal que adotaram interpretação do artigo 69, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”, reforçou a imprescindibilidade da adoção, pela Secretaria Judiciária desta Corte, de “critério único e estável, apto a garantir segurança jurídica, evitar decisões contraditórias e, simultaneamente, a inviabilizar tentativas de direcionamento da distribuição mediante múltiplas impetrações”. (HC 213177, decisão proferida pelo Min. Luiz Fux – Presidente; Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe de 22.3.2022; HC 194732, decisão proferida pelo Min. Luiz Fux – Presidente; Relator Min. Dias Toffoli, DJe de 07.7.2021; HC 195780, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11.01.2021)



      6. Na hipótese, sem olvidar a origem comum apontada (Ação Penal nº 5043975-43.2021.4.04.7100 - Operação Lamanai), verifico que o processo vinculador, qual seja a Rcl 37656, distribuída em 24.10.2019, teve sua tramitação encerrada nesta Suprema Corte ante a homologação, em 25.10.2019, de pedido de desistência. Tal desfecho igualmente se observa quanto aos demais processos à época distribuídos por prevenção (Rcl 37970, Rcl 37998, HC 179243, HC 180334 e HC 180650).



    7. Observada tal particularidade, ausente o intuito de direcionar a distribuição - exigência do parágrafo único do art. 6º da Resolução nº 706/2020-, à míngua da multiplicidade de impetrações com tal desiderato, transcorridos mais de 3 anos do trânsito em julgado do HC 180650, último processo em tramitação nesta Casa passível de ser apontado como vinculador, cuja decisão denegatória de seguimento transitou em julgado em 18.02.2020, de rigor a aplicação, pela Secretaria Judiciária, da regra regimental própria, o § 1º do art. 70 do RISTF, que informa a ausência de prevenção na espécie, solução que não interfere na teleologia da adoção de critério único e estável, apto a garantir segurança jurídica, na distribuição de processos no âmbito desta Casa. Transcrevo o preceito regimental:



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”



    À Secretaria Judiciária, para providenciar a livre distribuição.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente